Tribunal: STF
Processo: RE 230942
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Caderneta de poupança.
Correção Monetária. Plano Collor I. Medida Provisória 168/90.
        - O Plenário desta Corte, ao terminar o julgamento do RE
206.048 em 15.08.2001, o qual versava questão análoga à presente,
decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos
de cadernetas de poupança bloqueados pelo Plano Collor I, os quais
foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal nos termos da MP 168/90,
que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido.
      - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
      Recurso extraordinário conhecido e provido.